Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740609-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G.C.E S/A IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por G.C.E S/A em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM UURBANÍSTICA e SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, na qual a demandante pretende a obtenção de provimento judicial de suspensão da inscrição do seu nome no cadastro da dívida ativa, para que possa participar de licitação pública. Intime-se o Impetrante para, querendo, manifestar acerca do que fora indicado pelo Ministério Público (Manifestação de ID 22380159), justificando o interesse no Mandado de Segurança. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 14:53:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador